Tribunal: STF
Processo: AI 789675
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NA CARREIRA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO COM O CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.